Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO SEM FUNDAMENTO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso, diversamente do que afirma a agravante, a internação clínica do agravado/autor, tendo em vista as informações contidas no relatório médico apresentado com a petição inicial, em princípio, qualifica-se como emergencial, haja vista que o agravado estava sentindo fortes dores na região do rim esquerdo, sendo constatado o quadro de nefrolitíase em pelve renal esquerda, causando-lhe obstrução renal e intensas dores.
3. Os motivos que levaram ao deferimento da liminar no juízo de primeiro grau são suficientes para o desprovimento do agravo de instrumento, já que ao longo da instrução processual não houve alteração do quadro fático.
4. Mostra-se injustificável, em princípio, a recusa do plano de saúde de proceder à cobertura da internação clínica recomendada, necessária e essencial à mínima qualidade de vida da agravada, devendo ser mantida, portanto, a decisão em que se deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, em face da presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.